Tribunal: TJBA
Processo: 0563367-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563367-98.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADAILTON BISPO BRAGA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB 01/97. CANDIDATOS NOMEADOS POR GRUPOS. CERTAME QUE PERDUROU POR MAIS 10 (DEZ) ANOS. FLAGRANTES INCONSISTÊNCIAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PERDA DE OBJETO NÃO CONSTATADA. APELANTE APROVADO EM TODAS AS ETAPAS. REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0563367-98.2015.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante ADAILTON BISPO BRAGA, sendo Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso.